Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso para impedir a penhora de 15% da remuneração líquida mensal do executado em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissões e contradições quanto à análise da gratuidade de justiça, à alegada renúncia voluntária do agravante à integralidade de seus rendimentos ao contrair empréstimos consignados, à ausência de consideração da renda da esposa do devedor, à suposta inversão do ônus da prova e à aplicação do art. 805, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar a sua integração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia adequadamente os argumentos das partes, reconhecendo a hipossuficiência do agravante com base em sua renda líquida comprovadamente comprometida com despesas essenciais, afastando a possibilidade de penhora sem violar o mínimo existencial.
4. A decisão embargada trata expressamente da questão da gratuidade de justiça, afastando a alegação de omissão ao reconhecer que a renda bruta elevada não afasta, por si só, o direito à gratuidade quando demonstrada a insuficiência da renda líquida.
5. Quanto aos empréstimos consignados, o acórdão esclarece que tais descontos são compulsórios, não caracterizando renúncia voluntária à integralidade da renda, tampouco revelando capacidade contributiva adicional.
6. O julgado também afasta a alegação de omissão quanto à renda da esposa do agravante, por inexistência de prova documental da sua efetiva contribuição, não sendo admissível presumir renda complementar em prejuízo do devedor.
7. A decisão aplica corretamente jurisprudência consolidada do STJ, ao afirmar que cabe ao exequente demonstrar a inexistência de meios menos gravosos quando pleiteia a penhora de verbas salariais, não havendo contradição ou inversão indevida do ônus da prova.
8. O art. 805, parágrafo único, do CPC não é violado, pois a obrigação do devedor de indicar meio menos gravoso não afasta o dever do juízo de exigir do credor a demonstração da excepcionalidade da medida postulada.
9. Os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte, uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não cabe embargos de declaração com finalidade infringente quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
2. A análise da condição de hipossuficiência e da proteção ao mínimo existencial não exige consideração de renda presumida ou não comprovada.
3. Compete ao credor demonstrar a excepcionalidade da penhora de verbas salariais, sem que isso implique inversão indevida do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 805, parágrafo único, e 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 06.10.2021; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.03.2011; STJ, AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15.04.2013; TJDFT, Acórdão 1978052, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna.